Tribunal: TJDFT
Processo: 0715582-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715582-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA - SPE 117 AGRAVADO: ANNA MARIA BARBOSA DE FIGUEIREDO, JOSE JOAO MICHELETTI, MYRIAN DEMARQUE OLIVEIRA DE MELLO D E S P A C H O Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, comprove o recolhimento do preparo, tempestivo à interposição do recurso, ou para que cumpra o disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, recolhendo-o em dobro, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 14 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator